Tribunal: TJDFT
Processo: 0733875-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o valor do débito atualizado (principal + correção monetária + juros) no cumprimento de sentença. O agravante sustentou que a incidência da SELIC sobre valores já corrigidos e acrescidos de juros configura anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública caracteriza anatocismo; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida observou os parâmetros legais e jurisprudenciais para correção monetária e juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir, de forma única, sobre os débitos da Fazenda Pública, englobando correção monetária, juros moratórios e remuneração do capital.
4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 confirma a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária e estabelece a incidência do IPCA-E até dezembro de 2021, substituído pela SELIC a partir de então.
5. O critério de atualização fixado na decisão recorrida observa os parâmetros definidos pelos tribunais superiores, afastando qualquer alegação de anatocismo, pois a SELIC não incide cumulativamente com outros índices de juros após 09/12/2021.
6. O trânsito em julgado do título executivo em 11/03/2020 confirma a aplicabilidade das teses vinculantes fixadas pelo STF e STJ ao caso concreto.
7. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo, pois os cálculos ainda estão sujeitos à análise da Contadoria Judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A taxa SELIC incide, de forma única, sobre o débito consolidado da Fazenda Pública, abrangendo correção monetária, juros moratórios e remuneração do capital, conforme previsto na Emenda Constitucional 113/2021.
2. A aplicação da SELIC nos débitos da Fazenda Pública, conforme parâmetros fixados pelos tribunais superiores, não configura anatocismo.
Dispositivos relevantes citados:
EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 1.019, I; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F (redação dada pela Lei 11.960/2009).
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 870.947/SE (Tema 810); STF, RE n. 730.462/SP (Tema 733); STJ, REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905); TJDFT, Acórdão n. 1778056, 07293537220238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 25/10/2023.